Tribunal: TJES
Processo: 5038525-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038525-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA ALEIDE FIOROT CORSINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038525-80.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
: MARIA ALEIDE FIOROT CORSINI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA VIA PIX. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E EM DESACORDO COM O PERFIL DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA CONCORRENTE QUE AFASTA O DANO MORAL, MAS MANTÉM O DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narra ter sido vítima do golpe da "falsa central de atendimento", sendo induzida por fraudadores a fornecer dados que permitiram a contratação de um empréstimo de R$32.000,00 em seu nome, valor este imediatamente transferido via PIX para terceiros. Alega que, para evitar a negativação, quitou o empréstimo com recursos próprios, pleiteando a restituição e compensação por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco Bradesco a restituir à autora a quantia de R$27.323,93, referente ao valor que ela despendeu para quitar o empréstimo fraudulento. O pedido de danos morais foi julgado improcedente, e a ação foi extinta em face da ré VISA.

3. Recurso interposto pelo Banco Bradesco, no qual sustenta a ausência de responsabilidade, atribuindo a culpa exclusiva à vítima, que teria fornecido suas credenciais de segurança a terceiros.

4. O recurso não merece provimento, porquanto o juízo de origem aplicou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479). Ainda que a consumidora tenha contribuído para o golpe ao fornecer seus dados, a instituição financeira possui um dever de segurança que vai além, devendo manter sistemas capazes de detectar e barrar transações que destoam do perfil do cliente. No caso, a contratação de um empréstimo de valor elevado, seguida da imediata transferência integral do montante, era uma operação manifestamente atípica e suspeita, que deveria ter sido bloqueada preventivamente pelo sistema de segurança do banco. Essa omissão caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno, gerando o dever de reparar o dano material. A improcedência do dano moral, por sua vez, reflete adequadamente a concorrência de culpas, mantendo o equilíbrio da decisão.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)